Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717861-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CONTROLE e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL colimando, no ensejo, a concessão de ordem mandamental para fazer cessar a cobrança de preço público imposta à impetrante pelo art. 14 da Lei no 5.691/2016; pelos arts. 4o, 22 e 23 do Decreto no 38.258/2017; e pelos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017, todos atos normativos regulatórios no âmbito local, no valor de 1% (um por cento) do preço de cada viagem intermediada por aplicativos de transporte privado individual de passageiros no Distrito Federal. A impetrante, em suma, defende que a cobrança vergastada nesta pretensão tem sido exigida pelas autoridades impetradas, embora já tenha sido considerada inconstitucional e ilegal em dois outros precedentes sobre o tema apreciados por esta Corte de Justiça – mandados de segurança impetrados pelas empresas 99 Tecnologia LTDA e Cabify, nos quais foi reputada inválida a cobrança de preço público pelo transporte remunerado privado individual de passageiros –, constatação que alcançaria todas as empresas que atuam neste mesmo ramo empresarial. Aduz que a exação combatida constitui uma forma travestida de aumentar a tributação sobre os serviços prestados pela impetrante, fora dos limites constitucionalmente delimitados ao poder de tributar (CF, art. 150, II e § 2o) e ao arrepio dos comandos normativos emanados da Lei Federal no 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros na seara nacional. Nessa linha de raciocínio, afirma que é evidente a ausência de embasamento técnico ou justa causa aptos a justificarem as exigências ora impugnadas. Realça que o Pretório Excelso já reconheceu a constitucionalidade dessa nova modalidade de transporte, tal como disciplinada pela mencionada legislação federal. A Corte constitucional assentou ainda, com base no parâmetro da competência privativa da União atinente a esta matéria, bem como na garantia constitucional da livre iniciativa, a invalidade de que leis locais criem restrições não contidas na legislação federal, rompendo com a uniformidade das regras nacionais, em prejuízo da concorrência e da própria mobilidade urbana. Acerca da exigência de pagamento de preço público no valor de 1% (um por cento) do preço de cada viagem, traça um paralelo com relação com particulares, transportadores e outros prestadores de serviço de transporte, que utilizam o sistema viário urbano sem nenhuma cobrança desse viés. Dentre os muitos pontos abordados na exordial, a impetrante alicerça sua pretensão, sobretudo, na incompetência do Distrito Federal para a criação de novos requisitos para o exercício do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros; na inconstitucionalidade material dos dispositivos, por instituírem cobrança arbitrária, discriminatória e que viola regras básicas do sistema constitucional; na inconstitucionalidade material dos dispositivos por violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, liberdade de profissão e da proteção ao consumidor; etc. “A fim de impedir a disseminação de todos esses danos, a impetrante requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar a suspensão da cobrança de preço público realizada pelas autoridades coatoras, em razão de sua flagrante invalidade formal e material até o julgamento final da presente demanda.” (ID 16991720) Registra que “(...) eventual indeferimento da liminar no caso em tela geraria tratamento desigual entre empresas em situação absolutamente idêntica. Esse tratamento desigual, por si só, violaria os princípios da isonomia, segurança jurídica e livre concorrência porque beneficia sobremaneira empresas concorrentes da impetrante.” (ID 16991720) Ao cabo, postula que os impetrados sejam condenados em obrigação de não fazer consistente na abstenção da cobrança do preço público à impetrante, bem como das aplicações das sanções e penalidades decorrentes do não recolhimento deste, conforme previsto no art. 14 da Lei no 5.691/2016, nos arts. 4o e 22 do Decreto no 38.258/2017 e nos arts. 1o, 2o e 3o da Portaria no 56/2017. É o relatório do necessário. DECIDO. Em apertada síntese, percebe-se que o pedido de natureza liminar almejado pela impetrante tem caráter eminentemente satisfativo, porquanto consistente em provimento jurisdicional que suspenda, de pronto, a cobrança de preço público realizada pelas autoridades indicadas como coatoras, em razão da alegada invalidade formal e material das normas que embasam a atuação do ente distrital vergastada nesta ação. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando versar sobre questão mais complexas, que demandam uma maior dilação probatória não alcançável nesta via processual. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, denota-se que o pedido de tutela provisória de urgência vindicado no presente mandado de segurança tem índole de verdadeira tutela de evidência, mormente porque a impetrante invoca como substratos ao seu deferimento provimentos jurisdicionais favoráveis a empresas concorrentes de seu ramo de atuação que tratam da mesma matéria debatida nestes autos. No particular, a tese jurídica sustentada pela impetrante é no sentido de que seu pleito encontra lastro principalmente em precedentes tanto deste Tribunal de Justiça como da Suprema Corte sobre o ponto nevrálgico ora ventilado – a saber: “invalidade da cobrança de preço público pelo transporte remunerado privado individual de passageiros, constatação que alcançaria todas as empresas que atuam no ramo” (ID 16991720) – e amparo em prova documental robusta e suficiente à concessão da medida liminar requestada. A propósito, a técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência. A tutela de evidência, conquanto independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige, para seu deferimento, o cumprimento de requisitos específicos elencados nos incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil - CPC, visando, nas hipóteses legalmente previstas, proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, confiando, de imediato, a aspiração pretendida pela parte interessada. À luz de todo o relato apresentado na peça de ingresso, observo que, apesar de pleitear a concessão da tutela de evidência (lá denominado de tutela de urgência), inaudita altera parte, para conferir, desde o início da lide, a suspensão da cobrança de preço público em comento, a parte impetrante não atendeu à exigência legal de demonstração de todos os requisitos estabelecidos no art. 311 do CPC capazes de viabilizar o deferimento do provimento dessa natureza. A propósito, calha transcrever a literalidade no aludido comando normativo cogente: CPC, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (grifo nosso) Em sede de cognição sumária e rarefeita, admitida neste momento processual, e de acordo com os elementos fático-probatórios despontados deste writ of madamus, não vislumbro demonstrada, de plano, a verossimilhança suficiente do direito afirmado pela impetrante, especialmente porque os precedentes invocados não foram firmados em sede de recursos repetitivos, nem em súmula vinculante. Em que pese as alegações pertinentes à eventual concessão da segurança – que serão apreciadas com mais profundidade, no momento oportuno, com a devida atenção às garantias fundamentais dos sujeitos processuais, em especial, ao contraditório e à ampla defesa –, eis que pode, inclusive, haver distinção ou superação do caso vertente com relação à jurisprudência invocada pela impetrante, vê-se que o caso exige a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos moldes requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar. Até pela repercussão nas contas públicas distritais e na complexa administração tributária envolvida em momento excepcional vivenciado por consequência da calamidade pública provocada pela pandemia de coronavírus, neste caso concreto, faz-se necessária a instauração do contraditório, assegurando aos demandados uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Ao contrário do sustentado pela impetrante, a controvérsia discutida nos autos demanda um maior aprofundamento da dialética entre os fatos narrados e o direito postulado, obtível apenas com a devida instrução processual, por meio da instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. Além disso, in casu, há presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, que não deve ser afastada por meio de cognição rasa e provisória – a não ser em caso excepcionais, diante de elevado grau de probabilidade extraído do quadro fático, probatório e jurídico trazido engendrado inicialmente a ponto de justificar a imediata satisfação do bem tutelado. No caso vertente, não denoto, na atual fase processual, elementos de convicção capazes de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela antecipatória liminar requerido na exordial. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator